Tribunal: TJMT
Processo: 1017544-35.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017544-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), LEANDRA DA COSTA - CPF: 035.337.711-21 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
NEGATIVA DE AGUARDAR SOLTA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE POUCO TEMPO APÓS SER AGRACIADA COM A LIBERDADE, NOVAMENTE SE ENVOLVEU COM A MERCANCIA ESPÚRIA DE NARCÓTICOS - PRECEDENTES
-
ORDEM DENEGADA
.

1.

Negado a condenada o direito de aguardar solta o trânsito em julgado da sentença penal condenatória porque para além de ter permanecido custodiada durante toda a instrução criminal, novamente envolveu-se com o narcotráfico pouco tempo após ser agraciada com a liberdade, a gerar um risco de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir; a tornar justificada, portanto, a sua manutenção em cárcere provisório para garantir a ordem pública e a segurança de toda a coletividade.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

PACIENTES:

LEANDRA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, proferida nos autos da Ação Penal n.º 1001038-79.2022.811.0033 (PJe), por meio da qual restou
condenada
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

O subscritor do
writ
esclarece brevemente que, ao solucionar o mérito do processo-crime correlato e concluir pela procedência da acusação, a d. autoridade judiciária de primeiro grau impôs à paciente a reprimenda de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
; bem assim, o
pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a serem cumpridos em regime inicialmente
fechado
,
negando-lhe, outrossim, o direito de recorrer em liberdade
.

Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o impetrante que
a
sentença penal condenatória, no que se refere à negativa à increpada de aguardar solta o trânsito em julgado, é
carente de fundamentação jurídica válida
, visto que a favorecida nessa ordem é
primária
,
possui endereço fixo
e
“laços familiares”
(sic) no distrito da culpa, de mais disso,
não há indícios de que integre organização criminosa
,
tampouco de que tenha coagido testemunhas
,
destruído provas
ou
prejudicado a instrução criminal
– a qual, a propósito, já se findou; circunstâncias que, segundo o causídico, assomadas à
diminuta quantidade de narcóticos apreendidos
na posse da increpada, evidenciam a
ausência do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
e reforçam a desnecessidade da constrição cautelar no atual momento processual, impondo-se lhe a revogação.

Com lastro em tais premissas, pugna pela concessão

in limine

da presente ação constitucional, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta à paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que acrescenta pedido subsidiário de concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais (art. 319, CPP).
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial do remédio heroico veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 141706671 ao ID 141716153.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
141955676) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 142433174.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 144445173).

Por entender que existiam pontos a serem esclarecidos pelo d. juízo singular, determinei a requisição de informações complementares (ID 144566671); as quais foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 145435155.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a ora paciente
LEANDRA DA COSTA
restou
condenada
nos autos da ação penal n.º 1001038-79.2022.811.0033 (PJe), pelo cometimento do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicialmente
fechado
, bem assim, ao
pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

No édito condenatório, lhe foi
negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado
da condenação e
mantida sua prisão preventiva
, tendo o d. magistrado singular ressaltado que
“para além de a ré ter
permanecido presa durante todo o procedimento penal
,
ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar
, em especial, a garantia da ordem pública, notadamente, se se considerar o quantitativo da reprimenda penal imposta a acusada e o regime inicial de cumprimento da pena”
(ID 141711186 – págs. 21/22).

Nesse contexto, exsurge inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Analisando a íntegra do pronunciamento judicial objurgado, constato que os elementos de prova produzidos durante a instrução criminal demonstram os
indícios de autoria
e a
prova da materialidade do crime
[
fumus comissi delicti
]
,
em especial, o auto de apreensão, as declarações colhidas na etapa policial e o laudo definitivo de constatação de substância entorpecente, que atestou a apreensão de
06 (seis) invólucros de pasta base de COCAÍNA
[21,20g];
a indicar o provável envolvimento de
LEANDRA
com o narcotráfico.

De outro norte, ao decidir pela manutenção da prisão preventiva, o d. juízo sentenciante frisou a
persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário
, notadamente a necessidade de
garantia da ordem pública
, aqui expressada pela
gravidade concreta
da conduta e pela
aparente contumácia delitiva
da increpada – que, ao que parece,
“recentemente (17.03.2022) ... foi conduzida para delegacia de polícia por ter sido localizada em sua residência, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, pequena quantidade de substância entorpecente, sendo liberada naquela oportunidade, por ter sido imputada apenas a prática prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06”
(ID 141711182 – págs. 33/34).

Por tais motivos, infere-se que a increpada aparentemente detém uma personalidade voltada à prática de delitos, especialmente aqueles tipificados na Lei de Drogas, pois muito embora tenha sido presa em flagrante portando entorpecentes, pouco tempo após ser agraciada com a liberdade voltou a se envolver com o narcotráfico, a indicar que sua soltura, nesse momento, colocaria em risco toda a coletividade, motivo pelo qual entendo por justificada a manutenção da restrição à liberdade da beneficiária deste remédio heroico; até mesmo porque, não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e
desafiando à paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que
justifica a

manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015; Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Da mesma forma posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça,
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Portanto, estando as razões de decidir da sentença penal condenatória, no tópico que nega a favorecida nessa ordem o direito de aguardar solta o trânsito em julgado, lastreadas em elementos concretos que indicam o perigo que o estado de liberdade dela representa ao meio social, não há como considerar o édito ilegal, desmotivado ou mal fundamentado, pois dele se infere a existência de argumentos idôneos que compatibilizam a prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem de toda a coletividade, a inadmitir a revogação da medida.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência deste eg. Sodalício, consoante se observa do seguinte precedente,
in verbis
:

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006239-59.2019.8.11.0000 E M E N T A HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CONDENAÇÃO À PENA DE 57 (CINQUENTA E SETE ANOS) E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E PAGAMENTO DE 1.336 (MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva, especialmente quando o paciente encontra-se preso desde o flagrante e foi condenado à pena privativa de liberdade no regime fechado.
”
(TJ-MT - HC: 10062395920198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2019)

Não discrepa o posicionamento adotado pelo c. STJ, que há muito vem se posicionando no sentido de que “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade
, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia,
não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”
(HC 393.308/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018).

Em sendo assim, devidamente demonstrados os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com a indicação dos motivos que a tornam indispensável para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder a paciente a liberdade almejada, nem mesmo mediante a sua mera vinculação ao cumprimento de restrições menos drásticas do art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção de toda a sociedade.

A propósito, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

E como já assentado pelo c. Tribunal da Cidadania, é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública
”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Outrossim, conforme preconiza o art. 282, §6º, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Por consequência,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
LEANDRA DA COSTA
, mantendo sua prisão preventiva decretada nos autos da
Ação Penal n.º 1001038-79.2022.811.0033 (PJe)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022